Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. CRISE. PERDA FINANCEIRA. RISCO DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO GESTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
4. A aplicação em fundos de investimento possui risco inerente à operação, com a possibilidade de prejuízos decorrentes das variações observadas no mercado financeiro interno e externo. E, assim, frente à possibilidade de perdas no investimento, cabe à instituição prestadora do serviço informar claramente o grau de risco da respectiva aplicação.
5. Haverá responsabilidade da instituição financeira na hipótese de má-gestão do capital investido, o que ocorre quando a instituição gestora do fundo faz operações arriscadas e temerárias com o capital, sem autorização ou em contrariedade à modalidade de investimento escolhido pelo investidor; ou quando restar caracterizada a violação dos deveres de informação, esclarecimento e conselho.
6. Frente às peculiaridades do caso, foi constatado que a perda financeira experienciada pelos Autores decorreu do fato ocorrido mundialmente em março de 2020, com a declaração da crise pandêmica do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que levou à queda das bolsas de valores em todo o mundo, além do choque do petróleo e alta substancial do dólar.
7. Sendo os Autores investidores de longa data na modalidade renda fixa VGBL, tinham pleno conhecimento da possibilidade de perder o capital investido em decorrência das constantes oscilações do mercado de ações. Ademais, não se verifica violação dos deveres de informação, esclarecimento e conselho pelos prepostos da instituição bancária, não se podendo atribuir a responsabilidade ao Banco Réu.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
.